Tribunal: STF
Processo: ARE 1583074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 3º, DO CTB) – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – REJEITADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CRIME CULPOSO – IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA E COMPROVADA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INCABÍVEL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231, DO STJ – PERDÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I- Ainda que exista a possibilidade de sobrestamento dos feitos, consoante a previsão do art. 125, § 1º, do RISTJ, e do art. 1.037, II, do CPC, não houve determinação deste jaez pelo Ministro Relator dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, de modo que inexistem empecilhos ao julgamento das causas relacionadas ao tema sub examine. Além disso, importante frisar que recentemente foram julgados os recursos especiais pelo STJ, vindo a ser publicado o Acórdão em 18/09/2024, ainda não transitado em julgado, cuja decisão, por maioria, foi no sentido de "rejeitar o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto" Logo, não é o caso de sobrestamento do feito.



    II- Restando devidamente provado nos autos que o Acusado infringiu o dever objetivo de cuidado, pois de forma totalmente imprudente, após ter feito uso de bebida alcoólica, dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência daquela substância, imprimindo velocidade excessiva, bem superior à máxima permitida para o local, não obstante tenha a Vítima agido sem a devida cautela ao deitar-se sobre o capô do veículo e consentir que o Apelante dirigisse nessas condições, isso não afasta a responsabilidade penal do Réu que restou devidamente comprovada nos autos, sendo o caso, portanto, de manutenção da sentença condenatória.



    III- Consoante orientação contida no enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de uma circunstância atenuante não pode trazer a pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato ao tipo penal.



    IV- In casu, apesar do fato consistir em tragédia automobilística de intensa gravidade, a qual, inclusive, vitimou a namorada do Réu, não há elementos seguros que evidenciam qualquer hipótese concessão do perdão judicial pretendido.



    V- Com o parecer, recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente